Tribunal: TJDFT
Processo: 0733968-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0733968-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA CRISTINA LUSTOSA AGRAVADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX, ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BRB-BANCO DE BRASILIA S/A, GERRYLTON MACHADO CARNEIRO DECISÃO DE MÉRITO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO CPC, ART. 833, IV. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. Admite-se a relativização da impenhorabilidade dos vencimentos, proventos, salários e aposentadorias para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor (CPC, art. 4o) e, ao mesmo tempo, em observância à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família. Precedentes. 3. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 4. Recurso conhecido e não provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Sandra Cristina Lustosa contra decisão da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, no cumprimento de sentença (autos no 0703870-05.2021.8.07.0002), não acolheu a impugnação à penhora e manteve a determinação de constrição de 10% dos rendimentos brutos da agravante até o pagamento dos valores devidos (ID no 166265577). 2. Nas razões de ID no 50220153, a agravante alega, em síntese, que a medida não deve prosperar, pois atingirá verbas de natureza alimentar, as quais são protegidas pela regra da impenhorabilidade (CPC, art. 833, inciso IV). 3. Tece considerações sobre a proteção conferida aos valores que serão penhorados e afirma que as constrições existentes já extrapolam a margem consignável permitida pela legislação de regência, sendo incabível outra penhora, o que lhe trará prejuízo material e processual. 4. Defende que a decisão agravada contraria o entendimento deste Tribunal de que a relativização da regra geral de impenhorabilidade, que permite a penhora de salários e proventos, deve ser afastada se comprometer a subsistência e resultar em prejuízo à dignidade da pessoa humana. 5. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que seja desconstituída a penhora dos seus rendimentos mensais determinada na decisão recorrida. 6. Autos redistribuídos em razão da prevenção (ID no 50226410). 7. A agravante não providenciou o recolhimento do preparo, mas pleiteou a gratuidade de justiça (ID no 50220153 - Pág. 4). O pedido foi indeferido e a parte foi intimada para recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso (ID no 50228866). 8. Em resposta, juntou o comprovante de pagamento do preparo (ID no 50729464 e no 50729465). 9. O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido (ID no 50735698). 10. Contrarrazões não apresentadas (IDs no 51686020, no 51747356 e no 51748414). 11. Cumpre decidir. 12. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 13. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 14. Conheço o agravo de instrumento. 15. À época da análise do pedido de efeito suspensivo proferi a seguinte decisão (ID no 50735698): “[...] 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. Nos termos do art. 833, IV do CPC, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, ganhos de trabalhar autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis, assim como as quantias recebidas por liberalidade de terceiros, desde que destinadas ao sustento do devedor e de sua família. 9. A inovação prevista no §2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários-mínimos mensais. 10. Todavia, o direito fundamental à proteção ao mínimo existencial não é absoluto, pois sofre os condicionamentos que lhe impõe a ordem jurídica, devendo ser ponderado, caso a caso, com outros direitos e garantias igualmente fundamentais que protegem o credor e a própria efetividade do processo. 11. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família: EREsp no 1874222/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/4/2023, DJe 24/5/2023. 12. No mesmo sentido são os seguintes julgados: Acórdão 1709699, 07085012720238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 13/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1706065, 07061412220238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 2/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, dentre outros. 13. A agravante não se desincumbiu do ônus de provar que a penhora determinada na origem comprometerá a sua subsistência ou de sua família. Somente foram apresentados argumentos no sentido de que as verbas seriam totalmente impenhoráveis, cuja controvérsia já foi afastada pelos precedentes supracitados. 14. A limitação do percentual da penhora àquele destinado aos descontos consignados em folha de pagamento não se aplica, na medida em que a legislação que rege a matéria trata dos contratos de mútuo voluntariamente celebrados, mas não abrange as medidas constritivas. 15. Não há impenhorabilidade absoluta. Todas as barreiras legais criadas para impedir a penhora sobre determinados bens tem uma finalidade social que não é suprema. 16. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida pelo agravante. DISPOSITIVO 17. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 18. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 19. Comunique-se à 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 20. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 21. Intimem-se. Publique-se.” 16. A penhora de 10% da remuneração bruta da agravada atenderá à finalidade da medida, pois permitirá ao credor receber os valores devidos e preservará a subsistência digna da executada, considerando o valor dos rendimentos recebidos e o contexto probatório existente nos autos. 17. Ausente qualquer modificação no contexto fático e/ou jurídico passível de alterar os fundamentos da decisão acima transcrita, no mérito, adoto as mesmas razões de decidir e nego provimento ao recurso. 18. Registre-se que, na origem, a parte exequente foi intimada a apresentar os dados bancários bem como o valor correspondente a sua quota-parte para cumprimento da decisão que determinou a constrição (ID no 170986044, processo no 0703870-05.2021.8.07.0002). DISPOSITIVO 19. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a decisão agravada. 20. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 21. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 22. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 23. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 27 de outubro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO